Tribunal: TJBA
Processo: 8022588-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022588-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ZENUBIA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
GETULIO SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELA AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória de danos morais, na qual o Juízo de origem determinou, de ofício, a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura da autora no contrato juntado aos autos, impondo à parte ré o adiantamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de prova pericial grafotécnica de ofício quando não houve impugnação da assinatura do contrato pela parte autora; (ii) estabelecer se é legítima a imposição à instituição financeira do ônus de antecipar os honorários periciais, quando não requereu a prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ (Tema 1.061) estabelece que, em regra, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, porém tal ônus probatório só se ativa quando há impugnação específica por parte do consumidor.

2. A ausência de impugnação pela autora quanto à autenticidade da assinatura constante no contrato acarreta a preclusão quanto à matéria, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

3. A produção de prova pericial grafotécnica, em tais condições, revela-se inócua e desnecessária, ainda que determinada de ofício pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação da autenticidade da assinatura no contrato bancário pela parte autora torna despicienda a realização da perícia grafotécnica.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 370, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; TJ-AM, Apelação Cível 0706956-68.2021.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 09.03.2024; TJ-DF, Apelação Cível 07076607920218070007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8022588-73.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e agravada,
ZENUBIA SOUSA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, reformando a decisão recorrida para afastar a determinação de realização de perícia grafotécnica e, consequentemente, do depósito judicial dos honorários periciais pelo agravante.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09